Tribunal: CARF
Processo: 10880.653679/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.653679/2016-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.008 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
GLOBAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar direito creditório poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios até o limite do crédito comprovado. No caso
dos autos, não houve comprovação de crédito adicional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-006.007, de 19 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.653678/2016-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.653679/2016-03
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653679/2016-03

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida com base em
direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado trimestralmente.
Na apuração do saldo negativo, foram utilizadas deduções decorrente de retenções
na fonte. O valor confirmado pelo Despacho Decisório, a partir de pesquisas nos sistemas da
RFB, foi inferior ao valor informado no PER/DCOMP, de modo que as compensações
declaradas foram homologadas parcialmente.
A partir de documentos apresentados com a manifestação de inconformidade, o
Acórdão da DRJ reconheceu direito creditório adicional, mas em montante inferior ao valor
declarado.
Cientificado da decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, com
suas razões de defesa.
Ao final, requer que seja acolhido o presente Recurso Voluntário, homologando-se
integralmente as compensações declaradas.
Requer, ainda, que o patrono seja intimado da data de julgamento do presente
Recurso Voluntário, de quaisquer atos e decisões e solicita a realização de sustentação oral,
quando da inclusão do feito em pauta para julgamento. Solicita, também, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653679/2016-03

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de
admissibilidade.
Pedidos. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Intimação para
Sustentação Oral. Expedição das Intimação em nome dos patronos.
Inicialmente, cabe analisar uma série de pedidos formulados pela recorrente.
A respeito do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio,
trata-se de medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal
(art. 151, inciso II do CTN), independentemente de manifestação desta instância
administrativa.
Quanto ao pedido para realizar sustentação oral, deve ser destacado que não existe
previsão regimental relativa a este pleito. Publicada a pauta de julgamentos, o direito à
realização de sustentação oral poderá ser exercido por meio de preenchimento de
formulário específico contido no sítio do CARF.
Em relação ao pedido para que as intimações sejam feitas na pessoa do advogado da
empresa, não é cabível esta opção, em consonância com o enunciado da Súmula CARF
no 110, de cumprimento obrigatório pelas turmas de julgamento deste conselho, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, indefiro os pedidos formulados.
Mérito.
Trata-se de declaração de compensação transmitida com base em crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ apurado no 2o trimestre de 2012 (01/04/2012 a 30/06/2012).
A partir de pesquisas efetuadas no sistema DIRF, as retenções na fonte declaradas foram
confirmadas parcialmente pelo Despacho Decisório.
A DRJ analisou as provas apresentadas com a manifestação de inconformidade e
reconheceu direito creditório adicional, homologando parte das compensações
remanescentes.
Sobre as retenções na fonte, assim dispunha o Decreto 3.000, de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653679/2016-03

pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, a possibilidade de comprovar as retenções de imposto de renda na fonte por
forma diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto de
súmula do CARF, que assim define:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por
intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da
operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante
tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
Deve ser mencionado, também, conforme disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto
no 70.235/1972 (PAF), que cabe à recorrente instruir sua defesa (impugnação / recurso
voluntário) com documentos que respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653679/2016-03

No presente caso, com seu recurso voluntário, a contribuinte não traz aos autos novos
documentos para comprovar seu direito, nem aponta eventuais equívocos que teriam sido
cometidos na análise efetuada no Despacho Decisório (Análise das Parcelas de Crédito) ou no
Acórdão da DRJ.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do
contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão recorrida.
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital